Tribunal: TJES
Processo: 0000924-03.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000924-03.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HERYSON VIANA BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE ADULTERAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao acusado pena de
5 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
500 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a busca pessoal observou o requisito da
fundada suspeita
(CPP, arts. 240, § 2º, e 244);
(ii) estabelecer se houve
quebra da cadeia de custódia
(CPP, arts. 158-A e seguintes);
(iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a
condenação por tráfico de drogas
;
(iv) verificar se é possível a
alteração do regime inicial
para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundada suspeita legitima a busca pessoal quando baseada em elementos objetivos e circunstanciais aptos a indicar provável situação de flagrante delito.

A tentativa de fuga em local de intenso tráfico, associada ao comportamento visivelmente nervoso e mudança brusca de direção, caracteriza fundada suspeita suficiente para a revista pessoal.

A jurisprudência confirma a licitude de abordagens motivadas por atitudes objetivamente suspeitas.

A cadeia de custódia apenas se considera violada quando evidenciada adulteração ou interferência indevida no vestígio, ônus que recai sobre a defesa.

A documentação completa da apreensão — boletim unificado, formulário de cadeia de custódia, autos de apreensão e constatação, fotografias, encaminhamento ao laboratório e laudo toxicológico — comprova a integridade dos vestígios.

A confissão judicial, quando compatível com os demais elementos probatórios, é meio de prova válido à luz do art. 197, do CPP.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico estão comprovadas pela apreensão de significativa quantidade de
crack
e cocaína, pela prova testemunhal policial e pela confissão.

O crime de tráfico é de ação múltipla e se perfaz com a prática de qualquer dos verbos nucleares, independentemente de demonstração de comércio efetivo.

A reincidência inviabiliza a fixação de regime inicial mais brando, mesmo com pena inferior a oito anos, conforme entendimento consolidado.

A manutenção do regime fechado encontra amparo em fundamentação concreta e na orientação jurisprudencial aplicável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157,
caput
; 240, § 2º; 244; 158-A e seguintes; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgRg no AREsp 2.785.447/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 6/5/2025.
– STJ, AgRg no AREsp 2.699.226/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10/12/2024.
– STJ, AgRg no HC 846.197/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 4/12/2023.
– STJ, AgRg nos EDcl no HC 826.476/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 9/10/2023.
– STJ, AgRg no HC 818.830/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 23/10/2023.
– STJ, AREsp 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 20/6/2024.
– STJ, AgRg-HC 822.380/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/6/2023.
– STJ, AgRg no AREsp 2.263.249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 6/6/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000924-03.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERYSON VIANA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA – NULIDADE DAS PROVAS

Tenho sob exame o recurso de apelação criminal interposto por
HERYSON VIANA BORGES
, que busca, substancialmente, a anulação do processo por ilicitude da prova ou, subsidiariamente, a absolvição e o redimensionamento do regime prisional.

Antes de adentrar ao mérito da causa, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da prova suscitada pela defesa do acusado, sob o argumento de que esta teria sido obtida mediante busca pessoal realizada em desacordo com o artigo 244, do Código de Processo Penal, por ausência de fundada suspeita.

Não obstante, adianto-me em dizer que não merece acolhimento a preliminar defensiva.

A respeito do tema, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. § 2
º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso em análise, o contexto fático que antecedeu a abordagem policial e a revista pessoal do apelante
HERYSON VIANA BORGES
não se resume a um mero "nervosismo" genérico ou subjetivismo policial.

Dito isso,
in casu
, restou consignado nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares na fase inquisitorial e corroborados pela dinâmica fática, que a guarnição realizava o patrulhamento em local conhecido como de intenso tráfico de drogas (Rua Brígida Nader, Bairro Ilha do Príncipe), quando avistaram o apelante que, ao notar a presença policial, demonstrou intenso nervosismo, mudou repentinamente a direção em que caminhava e tentou empreender fuga da abordagem.

Em conformidade com a legislação e a construção jurisprudencial do tema, a reação do acusado de tentar se esquivar da autoridade policial, notadamente pela tentativa de fuga em local sabidamente dedicado ao tráfico, consubstancia a fundada suspeita exigida legalmente, transformando a desconfiança em juízo de probabilidade suficientemente apto a justificar a revista pessoal. A ação policial não foi arbitrária, mas decorreu de elementos concretos (local de tráfico, mudança de direção e tentativa de evasão) que indicavam a ocorrência de flagrante delito.

Nessa linha intelectiva, colaciono julgados recentes aplicáveis ao tema, demonstrando a licitude de abordagens baseadas em atitudes suspeitas que geram fundadas razões:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DE PORTE DE CORPO DE DELITO. ARREMESSO DE OBJETO DIANTE DA APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. No caso, segundo se depreende dos autos, a busca foi motivada pela visualização de que o acusado efetuou a entrega de um objeto ao corréu que, diante da aproximação policial, dispensou o material em um imóvel, conduta que objetivamente resulta em fundada suspeita de que o item arremessado contivesse substâncias ilícitas e de que houvesse mais elementos proibidos em posse do acusado (fundada suspeita de posse de corpo de delito). 3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, especialmente da confissão judicial dos réus. Desse modo, para entender-se pela desclassificação da conduta, seria necessário o reexame de fatos e provas produzidos nos autos, providência incabível em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.785.447/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ARMA. BUSCA PESSOAL. VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem “não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com base em elementos concretos, isto é, atividade policial, em patrulhamento de rotina, que considera suspeita a atitude do acusado que andava de bicicleta e dispensa algo ao avistar a guarnição policial, despertando a atenção dos policiais e autorizando a abordagem e a revista pessoal, vindo eles a confirmarem a suspeita com a localização de uma pistola, marca Taurus, calibre 7,65mm em seu poder. Logo, presente a fundada suspeita, o acórdão recorrido não merece reforma, pois está a prova obtida pelos policiais em conformidade com os artigos 157, caput, 240, § 2º, e 244, todos do Código de Processo Penal”. 4. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial. (AgRg no AREsp n. 2.699.226/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Dessa forma, restando demonstrado que a abordagem e a revista pessoal se deram em razão de fundada suspeita da ocorrência da prática do crime permanente de tráfico de drogas, devidamente pautada em elementos concretos e objetivos, e não em mera intuição desprovida de qualquer lastro, a legalidade da medida resta evidenciada, tendo resultado na apreensão de 91 pedras de crack e 06 papelotes de cocaína.

Assim sendo, a prova obtida é perfeitamente lícita e apta a sustentar a condenação, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade
das provas suscitada pela defesa técnica.

É como voto.

NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa requer, outrossim, seja reconhecida a nulidade do feito por suposta quebra da cadeia de custódia, alegando ausência de rigor no registro e acondicionamento das provas.

O instituto da cadeia de custódia, previsto nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o referido instituto
“consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até a sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante a sua tramitação pode resultar em imprestabilidade para o processo de referência. Precedentes”.
[...] (AgRg no HC n. 846.197/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.).

Desse modo, para que se reconheça a quebra da cadeia de custódia, a defesa deve demonstrar indícios de adulteração da prova ou de interferência indevida em seu caminho, sem o que não há que se falar em imprestabilidade da prova.

Confira-se, no ponto, a iterada jurisprudência sobre o tema:

[...] 1. De acordo com as instâncias ordinárias, não se verificou no caso a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. Nota-se, ainda, que a própria defesa desistiu da realização da perícia no celular da vítima, diligência que, inclusive, havia sido deferida pelo Magistrado. 2
. Consoante consignado no acórdão impugnado, as capturas de tela, as quais não foram sequer mencionadas na sentença, não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação do agravante, tendo sido valorado o comprovante de depósito feito na conta corrente da esposa do acusado, além das palavras da vítima e das testemunhas. Ainda, se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 826.476/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

[...] 3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade.
4. Na espécie, não há falar em nulidade, tendo em vista que o Tribunal de origem asseverou que, "além de não haver quaisquer indicativos de que tenha havido a quebra da cadeia de custódia, nem de que a prova foi adulterada, sequer se pode falar em demonstração de prejuízos à defesa (art. 563 do CPP pas nullité sans grief) ante o reconhecimento da prática do ato infracional pelo adolescente"
. De fato, desconstituir tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via eleita do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 818.830/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

No presente caso, a defesa não trouxe qualquer elemento concreto apto a demonstrar a adulteração da prova ou interferência indevida.

Longe disso, conforme bem destacado no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
“In casu, verifica-se que a rastreabilidade do vestígio foi rigorosamente observada e encontra-se devidamente registrada em diversos documentos oficiais constantes dos autos, a saber: no Boletim Unificado às fls. 8/11, no Formulário de Cadeia de Custódia às fls. 17/18, na fotografia das substâncias entorpecentes à fl. 20, na fotografia das drogas devidamente lacradas à fl. 19, no Auto de Apreensão às fls. 29/30, no Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 31, bem como no Encaminhamento ao Laboratório de Química Legal às fls. 32/33, todos estes integrando o Inquérito Policial identificado sob o Id. 15900516, além do Laudo Químico incluso ao Id. 15900530”
.

Não há, portanto, qualquer indício de violação que comprometa a integridade da prova material. As simples alegações genéricas de quebra da cadeia de custódia, desacompanhadas de comprovação de adulteração, não são suficientes para anular a condenação.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

Superadas as preliminares suscitadas, passo à análise do mérito recursal.

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal, interposto por
HERYSON VIANA BORGES
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal de Vitória
(ID 15900564).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (ID 15900520) narra, em síntese, que no dia 16 de abril de 2024, por volta das 19h06min, na Rua Brígida Nader, Bairro Ilha do Príncipe, em Vitória/ES, o denunciado
HERYSON VIANA BORGES
trazia consigo, para fins de tráfico,
91 (noventa e uma) pedras de crack
e
06 (seis) papelotes de cocaína
. Segundo a exordial, policiais militares em patrulhamento visualizaram o acusado que, ao perceber a presença policial, demonstrou nervosismo e mudou de direção. Após tentativa de se evadir, foi abordado, sendo encontradas as referidas substâncias em seu poder.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
o apelante nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, às penas de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

A defesa, no mérito, pleiteia a absolvição do apelante, ao fundamento de insuficiência probatória para a condenação no crime de tráfico de drogas, sustentando que a condenação se baseia exclusivamente na confissão isolada. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao crime disposto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
, é cediço que constitui um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim Unificado nº 54300464, do Auto de Apreensão (fls. 30/31 do ID 41704152), do Auto de Constatação Provisória e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 15900530), que atestou positivo para cocaína e crack.

Passo à análise da prova testemunhal produzida neste caderno processual.

Nesse particular, em seu depoimento na fase inquisitorial (
id. 15900516)
, o Policial Militar Ewerton Almeida Betzel
, assim narrou quanto à ocorrência policial
:

“
iniciaram um patrulhamento pelo bairro Ilha do Príncipe, local de intenso tráfico de entorpecentes, confrontos armados por facções rivais, indivíduos portando ilegalmente armas de fogo, fatos que afetam a rotina dos moradores e tiram a paz do bairro. para trazer maior sensação de segurança, coibir e prevenir tais crimes, os militares iniciaram o supracitado policiamento, os policiais desembarcaram e iniciaram a patrulha a pé na rua Jurema Barroso e subiram a escadaria de acesso a rua Brigda Nader, para assim dar maior efetividade no patrulhamento e segurança a equipe. Com as técnicas policiais de patrulha em aglomerados, a equipe fora avançando pelo terreno e em determinado momento, ainda na rua Brigda Nader, próximo a uma lanchonete, visualizamos um indivíduo, que posteriormente fora identificado como Heryson Viana Borges, 29, que ao perceber a presença policial, demonstrou muito nervosismo, mudou de direção natural em que ele estava caminhando e começou a andar mais rápido, além das técnicas de ciência aplicada a atividade policial ensinadas nos cursos de formação, fatos que fizeram os militares terem fundadas razões para o abordar. Fato contínuo, demos voz de abordagem a ele que não fora respeitada, tentou se evadir da abordagem, falando que não seria abordado de forma nenhuma, tentou empreender fuga, mas os militares foram ao encalço e conseguiram êxito na abordagem. No momento da abordagem e busca pessoal, feita pelo CB Betzel, em Heryson, fora encontrado nos bolsos de sua bermuda certa quantia de entorpecentes: noventa e uma (91) pedras de substância similar a crack e seis (06) papelotes de substância similar a cocaína ”.

Em idêntico sentido foi o depoimento extrajudicial do Policial Militar Gabriel Rodrigues da Silva, acostado no id. 15900516.

Em que pese os policiais militares Ewerton Almeida Betzel e Gabriel Rodrigues da Silva terem declarado em juízo não se recordar com precisão dos detalhes da ocorrência – o que é compreensível dado o volume de ocorrências atendidas –, suas declarações prestadas na fase inquisitorial foram ratificadas pela própria confissão judicial do acusado e pelos demais elementos materiais dos autos.

Em seu interrogatório judicial, o apelante
HERYSON VIANA BORGES
confessou a prática delitiva. Admitiu que a cocaína apreendida destinava-se ao seu uso pessoal, mas confirmou expressamente que as
91 (noventa e uma) pedras de crack
apreendidas em seu poder destinavam-se à mercancia ilícita, afirmando que estava transportando a droga para terceiro e que receberia a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pelo serviço.

A confissão do acusado, quando em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorrido no presente caso, possui relevante valor probatório.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a tese de que
“A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP. [...] (AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.)”.

No caso, a admissão de culpa do réu encontra perfeito amparo na apreensão das drogas em sua posse, na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (crack e cocaína) e nas circunstâncias da prisão (local conhecido pelo tráfico e tentativa de fuga), elementos estes documentados no auto de prisão em flagrante e confirmados pela prova técnica.

Cabe registrar, ademais, que o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas, dentre as quais "trazer consigo" e "transportar", núcleos estes perfeitamente preenchidos pela conduta do apelante, conforme sua própria confissão judicial.

Não há, portanto, que se falar em insuficiência probatória. A prova oral colhida, aliada à apreensão dos entorpecentes e à confissão do réu, forma um conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório. O fato de os policiais não recordarem detalhes minuciosos em audiência não invalida a prisão em flagrante devidamente documentada, tampouco infirma a confissão do agente que descreveu a dinâmica criminosa em conformidade com a denúncia.

Desse modo, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram incontestes, razão pela qual
não merece
prosperar
o pleito de absolvição por falta de provas.

Por fim, a defesa requer seja aplicado o regime semiaberto ao apelante, pleito este que não merece guarida, conforme será explicitado a seguir.

Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal disciplina que poderá cumprir pena, desde o início, em regime semiaberto “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 08 (oito) anos de reclusão, depreende-se que foi reconhecida a reincidência do apelante, circunstância que obstaculiza a fixação do regime semiaberto.

Assim, a reincidência se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.

2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 11 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.